Tribunal: TJBA
Processo: 8065462-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065462-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS HENRIQUE CALDAS ANGELO

Advogado(s)
:
MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INTERNO E MANTEVE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão (ID 100622631) que negou provimento a Agravo Interno, mantendo, assim, a decisão monocrática que havia indeferido o benefício da gratuidade da justiça ao ora Embargante. O recorrente alega a existência de vícios no julgado que precisam ser sanados.

II. Questão em discussão

2.

Analisar se o Acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme as hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3.

Verificar se o recurso representa uma tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão colegiada, buscando obter um resultado diferente por via inadequada.

III. Razões de decidir

4.

Os Embargos de Declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a aperfeiçoar a decisão judicial por meio da correção de vícios específicos de fundamentação, e não para reformar o resultado do julgamento. A rediscussão do mérito ou a manifestação de mero inconformismo com a decisão são finalidades estranhas a esta modalidade recursal.

5.

O Acórdão combatido analisou de forma clara, expressa e completa a questão submetida a julgamento, que se restringia à presença ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça. A decisão concluiu, com base nos elementos dos autos, que o Embargante não comprovou a hipossuficiência alegada, fundamentando a manutenção do indeferimento do benefício.

6.

Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. A análise limitou-se, corretamente, ao juízo de admissibilidade do Agravo de Instrumento, sem avançar sobre o mérito daquele recurso principal, o que somente poderia ocorrer após o devido recolhimento do preparo. A ausência de análise do mérito do Agravo de Instrumento não constitui omissão, mas sim a aplicação correta das normas processuais.

7.

As razões apresentadas pelo Embargante demonstram, na verdade, uma clara intenção de reexaminar a matéria já decidida, buscando reverter o entendimento do Colegiado sobre a sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Os Embargos de Declaração não são o meio processual adequado para a rediscussão do mérito de uma decisão judicial, devendo ser rejeitados quando, a pretexto de sanar vícios, a parte busca apenas manifestar seu inconformismo e obter a reforma do julgado. 2. A ausência de análise do mérito de um recurso principal, cuja admissibilidade está pendente de recolhimento de preparo, não configura omissão em decisão que julga exclusivamente a questão da gratuidade da justiça."

Dispositivos relevantes citados
: Artigos 98, 99, 1.021 e 1.022 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
opostos no
AGRAVO DE INSTRUMENTO 8065462-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
MARCOS HENRIQUE CALDAS ANGELO
e como Embargado
BANCO RCI BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, 30 de março de 2026.

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA